Tribunal: TJSP
Processo: 1502465-54.2021.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como pano de fundo para o prequestionamento – Indevido revolvimento de provas - Inexistência de qualquer vício – Embargos conhecidos e rejeitados.